Tribunal: TJDFT
Processo: 0747856-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747856-75.2022.8.07.0001 RECORRENTES: WM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, GUSTAVO FREITAS MENDES DA CRUZ, ANDRÉ MENDES DA CRUZ RECORRIDA: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA REQUERIDA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA NÃO IMPUGNADA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REEMBOLSO DEVIDO. ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão proferida na instância originária. 2. A Autora/Apelada fundamentou o pedido monitório no contrato escrito firmado entre as partes, acompanhado de duplicatas e protestos, além de relatórios de medição de equipamentos alugados, o que se adequa ao previsto no art. 700, I, do CPC/15. Assim, as discordâncias apresentadas pelos Réus não impedem o ajuizamento da Ação Monitória, mas podem ser causa da sua eventual improcedência. 3. Em se tratando de ação de conhecimento e não tendo havido ainda constituição definitiva do crédito em face da sociedade empresária que noticiou encontrar-se em recuperação judicial, a demanda não comporta a suspensão processual prevista no caput do artigo 6o da Lei no 11.101/2005, e, menos ainda, a extinção do feito. 4. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15. 5. É ônus de quem ajuíza Ação Monitória apresentar elementos de prova escrita da dívida, artigos 373, I, e 700 do CPC/15; enquanto ao Réu cabe demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo, capaz de desconstituir o direito da parte credora (artigo 373, II, do CPC/15). 6. No caso concreto, a Autora fundamentou o pedido monitório no contrato escrito firmado entre as partes, acompanhado de duplicatas e protestos, além de relatórios de medição de equipamentos alugados. 7. Os Réus/Apelantes, nos Embargos à Monitória, não negam a relação jurídica existente entre as partes, nem mesmo refutam o uso dos equipamentos após 18/6/2022, insurgindo-se quanto à obrigação de pagar, porque não subsistiria obrigação contratual após a referida data. 8. Os documentos que instruíram a Ação Monitória revelam prova escrita suficiente para comprovar a existência do débito cobrado na demanda. Inteligência do artigo 700 do CPC/15. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação aos artigos 700 e 701, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida não se desincumbiu do ônus de instruir a ação monitória com a apresentação de documentos que demonstrem a responsabilidade da recorrente pelo pagamento dos custos das locações referentes aos meses posteriores a junho de 2022. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. Requer que todas as intimações e/ou notificações relativas ao feito sejam endereçadas ao advogado Elias Mubarak Júnior, inscrito na OAB/SP no 120.415 (ID 58191645). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 700 e 701, ambos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 700 DO CPC. REVISÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, sendo suficiente que os documentos permitam o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado. 3. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. A| incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica o conhecimento do recurso especial no que diz respeito à divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.117.977/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Por fim, determino que todas as intimações e/ou notificações relativas à recorrente sejam endereçadas ao advogado Elias Mubarak Júnior, inscrito na OAB/SP no 120.415 (ID 58191645). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025